Tribunal: TJDFT
Processo: 0706477-31.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-06-18
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:
EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO. DIREITO DE VISITA AO PRESO. IRMÃO MENOR (12 ANOS). PEDIDO INDEFERIDO. artigo 2o, CAPUT, da Portaria 08/2016 do Juízo da Vara de Execuções Penais. art. 65 do Código Penitenciário do Distrito Federal. PRINCÍPIO DA PROTEÇÃO INTEGRAL. DIREITO DE RESSOCIALIZAÇÃO DO PRESO. PONDERAÇÃO DE DIREITOS FUNDAMENTAIS EM COLISÃO. DECISÃO MANTIDA.
1. De acordo com o art. 2o, caput, da Portaria VEP n.o 8 de 25 de outubro de 2016, é permitido o recebimento de visitas de menores de idade nos estabelecimentos prisionais do Distrito Federal somente quando o preso for o pai ou a mãe do menor, e desde que esteja acompanhado por responsável legal. Declarada a inconstitucionalidade formal do artigo 64 do Código Penitenciário do Distrito Federal pelo Supremo Tribunal Federal.
2. O artigo 65 da Lei Distrital n°5.969/2017 prevê que "devem ser autorizadas as visitas que favoreçam a reinserção social da pessoa privada de liberdade e aquelas que promovam a manutenção dos seus laços familiares e afetivos". Assim, em tese, seriam permitidas as visitas de menores aos familiares detentos, além de seus pais.
3. Diante desse panorama legislativo, a questão deve ser dirimida à luz da ponderação dos princípios constitucionais que regem a matéria, devendo, no caso de colisão, prevalecer o princípio da proteção integral à criança e ao adolescente em detrimento ao direito de visitas do preso, não devendo ser concedida autorização ao menor para visitar seu irmão detento no hostil ambiente carcerário.
4. Recurso conhecido e não provido.